Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703272-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA BRANDAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA BRANDÃO em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, consistente no indeferimento de sua inscrição como PCD em processo seletivo realizado, redirecionando-a para a ampla concorrência. Afirma, em suma, que se inscreveu no processo seletivo para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia, na condição de pessoa com deficiência; que possui diagnóstico de Síndrome de Asperger, baseado em laudos emitidos por psiquiatras e psicólogos; que a equipe multiprofissional de responsabilidade da Quadrix, após avaliação biopsicossocial, indeferiu sua inscrição como PCD; que a Síndrome de Asperger é caracterizada como transtorno do espectro autista nível 1; que se enquadra na Lei n. 12.764/12; que a avaliação biopsicossocial não se sobrepõe aos diagnósticos elaborados por médicos. Requer, liminarmente, seu enquadramento como PCD, com reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas. Subsidiariamente, pede a reserva de uma das vagas ofertadas para PCD no edital. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 79548565, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. A impetrante juntou a petição de ID 79599574. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID 79618370. Custas recolhidas (ID 79637042). Brevemente relatados, decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, há clara divergência entre os laudos particulares apresentados pela impetrante (que a enquadram como Pessoa com Deficiência) e a avaliação realizada por junta médica da banca examinadora do processo seletivo. Assim, a solução da controvérsia pressupõe a realização de prova técnica, incompatível com o procedimento do mandado de segurança. Na avaliação biopsicossocial (ID 79516611), a junta consignou que (...) Ademais, a candidata demonstrou plena capacidade de compreender nuances sociais, interpretar o contexto e reagir emocionalmente, pois: Identificou como constrangedora uma pergunta genérica; Interpretou a reação da comissão como irônica; Atribuiu significado social à interação. Essas habilidades, por si só, contrastam com o conteúdo do relatório médico, que refere “dificuldade em perceber nuances sociais”. Assim, a própria narrativa do recurso evidencia compreensão adequada de sutilezas comunicacionais, o que é elemento essencial na análise funcional do TEA nível 1. O relatório médico apresentado descreve elementos genéricos, tais como: “Dificuldades desde a infância” – sem descrição de idade, impacto, prejuízo adaptativo ou critérios nosológicos; “Prejuízo de interação e comunicação social” – sem exemplificação de situações reais; “Reações desadaptativas ao estresse”; “Rigidez de rotina”, “hipersensibilidade sensorial” e “fadiga em interações sociais”. Tais descrições não são acompanhadas de avaliação funcional objetiva, tampouco de mensuração dos prejuízos no cotidiano, conforme determina a LBI e a CIF/OMS. (...) Portanto, não foram identificados impedimentos significativos que impactassem a comunicação, adaptação, desempenho de atividades ou participação social, conforme exige a legislação vigente. O laudo afirma: “dificuldade em perceber nuances sociais”; “limitação de reciprocidade social”; “expressar-se de forma fria”. Contudo: no recurso, a candidata percebeu, interpretou e reagiu emocionalmente a nuances sociais; Interpretou tom, contexto, intenção e dinâmica interacional; descreveu constrangimento e julgamento social, o que exige leitura pragmática preservada. Tais elementos reforçam discrepância entre relato clínico genérico e funcionalidade real, critério essencial para avaliação biopsicossocial. Com base na Lei no 13.146/2015 (LBI); no Decreto no 6.949/2009 (Convenção); na Lei no 12.764/2012 (TEA); na Lei no 4.317/2009; na documentação apresentada; e na funcionalidade observada na avaliação, NÃO FOI IDENTIFICADO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO que, em interação com barreiras, gere limitação significativa de atividade ou restrição de participação, condição indispensável para enquadramento como Pessoa com Deficiência para fins de reserva de vaga em concursos. (...) Considerando os critérios da Lei no 4.317/2009, verifica-se que o grau de acometimento apresentado não se enquadra nos parâmetros nela definidos. Não há evidência de redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social acompanhada de necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais aplicáveis. Dessa forma, conclui-se que o candidato não atende aos critérios legais para ser reconhecido como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. Nesse passo, a verificação da condição clínica da candidata demanda a realização de prova pericial, diante da presunção de legitimidade que incide sobre a avaliação médica realizada pela banca examinadora. O laudo médico unilateralmente produzido não possui força probante suficiente para desconstituir o ato administrativo que não a admitiu nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Cabe ressaltar que a discussão não corresponde à inobservância da legislação federal que considera a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência (Lei n. 12.764/2012), mas à discordância da conclusão técnica existente no laudo particular apresentado, a ensejar a adequada instrução probatória. Colaciona-se precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016. 2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico. Diante disso, a contraposição ao documento impugnado neste sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial. Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 24.517/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.) No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “estabelecido dissenso entre o parecer técnico advindo dos peritos da banca examinadora e os laudos apresentados pela concorrente no momento da inscrição no certame seletivo para concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, inviável que os laudos produzidos pela candidata sejam sobrepostos ao laudo oficial, consoante orienta, inclusive, a presunção de legitimidade que acoberta os atos administrativos, e, assim, tendo optado por desafiar o laudo oficial em ambiente mandamental, o direito invocado resta desguarnecido de lastro material passível de ser reconhecido por não comportar o instrumento eleito dilação probatória”. (Acórdão 1939393, 0701928-37.2023.8.07.0011, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Portanto, em análise prefacial, não está caracterizado o ato ilegal, passível de correção pela via estreita do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora